Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711957-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEYSA MARIA BACELAR PONTES MELO RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível - Mútuo bancário efetivamente contratado pela consumidora que usou em benefício próprio parte significativa do numerário - Inexistência de vício do consentimento - Transferência por ela efetuada para terceiro, supostamente estelionatário, sem a comprovação de vínculo com a instituição financeira ré – Ausência de nexo de causalidade – Improcedência da demanda anulatória do mútuo c/c indenização e compensação por dano moral. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que devem ser aplicados na espécie a tese fixada no Tema 466/STJ e o enunciado 479 da Súmula do STJ. Para tanto, requer a nulidade do contrato firmado entre as partes, ao argumento de que o recorrido responde de forma objetiva por fortuito interno relativo a fraude praticada por terceiros, considerando que a insurgente não foi beneficiada com a contratação do empréstimo em questão. Pleiteia, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais (ID 52558152). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 53399694). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 466/STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao requerimento de condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020